Tribunal: TJSP
Processo: 0003015-48.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ARTIGO 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.